Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N. 271, CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA FAMILIAR MENSAL. LIMITE. 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO OBJETIVO. CRITÉRIO SUBJETIVO. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos.
2. A análise do direito à gratuidade deve ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente.
3. Consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza.
4. São verossímeis as alegações veiculadas pela agravante nos autos de origem no sentido de que pela situação da dívida em discussão e com o rendimento auferido do cargo público que ocupa, há indicação da impossibilidade em arcar com as custas processuais, sendo necessária cautela em uma análise pura e simples da remuneração percebida pela recorrente como motivo para o indeferimento do benefício pleiteado
5. Agravo de Instrumento provido.